Tribunal: TJMT
Processo: 1029452-15.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029452-15.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE VELOSO DOS SANTOS - CPF: 940.460.931-53 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo a improcedência de pleitos indenizatórios decorrentes de negativação de dívida. A parte agravante sustentou erro de premissa fática, ausência de contratação de cartão de crédito e falta de prova de entrega ou desbloqueio do cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno observou o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se a dívida de cartão de crédito, que motivou a negativação, foi legitimamente comprovada por meio de termo de adesão eletrônico, identificação de IP, faturas de utilização e pagamento, e documentos pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno observou o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da decisão monocrática, ao sustentar a ausência de prova da contratação do cartão de crédito que originou a cobrança.

4. A adesão virtual de cartão de crédito por meio de desbloqueio, corroborada com o histórico das faturas, é suficiente para comprovar a origem da dívida.

5. O termo de adesão assinado eletronicamente, com identificação do IP, e as faturas com registros de utilização e pagamento via débito em conta, conferem robustez à prova documental, afastando a alegação de inexistência de vínculo.

6. Documentos unilaterais e apócrifos, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do Código de Processo Civil.

7. A juntada de cópia do documento pessoal da reclamante e comprovante de endereço à época da contratação reforça a autenticidade da operação e a vinculação direta entre a parte e os dados utilizados na adesão do cartão de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da origem de dívida de cartão de crédito, para fins de legitimar a cobrança e eventual negativação, é válida quando fundamentada em termo de adesão eletrônico com identificação de IP, faturas de utilização e pagamento, e documentos pessoais do contratante, elementos que conferem robustez à prova documental e afastam a alegação de inexistência de vínculo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 411, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.05.2023. STJ, AgInt no REsp n. 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07.08.2018. STJ, AgInt no AREsp 2335662/RO. Turmas Recursais, Súmula no 30. Turma Recursal Cível, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1029452-15.2024.8.11.0002

Agravante:
SIMONE VELOSO DOS SANTOS

Agravado:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SIMONE VELOSO DOS SANTOS ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO DO BRASIL
S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida
negativada
.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou erro de premissa fática, ausência de contratação do cartão de crédito e ausência de prova da entrega ou desbloqueio do cartão.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.
Na oportunidade argumentou que o agravo interno não observou a dialeticidade recursal.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do
Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a decisão monocrática objurgada negou provimento ao recurso interposto pela parte agravante, com o argumento de que a
cobrança realizada pela parte agravada é legítima
.

Embora a parte
agrava
da tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, n
o agravo interno
a parte
agravante
sustentou que não há pr
ova da contratação do cartão de crédito que originou a cobrança objeto da ação
, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da
decisão
recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Mérito.

A parte agravada alegou que a origem da dívida
está
comprovada por meio dos documentos
apresentados nos autos

(
ID 288322864, 288322866 e 288322867/
PJe2
)
.

A decisão agravada assim se manifestou sobre o
s
aludido
s
documento
s:

“
A adesão virtual de cartão de crédito por meio de desbloqueio, corroborado com o histórico das faturas, é suficiente para comprovar a origem da dívida.

A parte reclamada juntou aos autos termo de adesão (ID 288322864/
PJe2
) assinado eletronicamente, com id
entificação do IP, além de diversas faturas com registros de utilização e de pagamento via débito em conta (ID 288322866 e 288322867/PJe2).

Ademais, não obstante esses documentos possam ser considerados unilaterais e apócrifos, se não forem especificament
e impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.
”

A apresentação do termo de adesão assinado eletronicamente, acompanhado da identificação do IP e de movimentações financeiras compatíveis com a contrata
ção, confere robustez à prova documental, mesmo sem a exigência de
contrato físico ou assinatura manuscrita, afastando, assim, a alegação de inexistência do vínculo.

Não bastasse a apresentação do termo de adesão assinado eletronicamente e das faturas com
registros de utilização e pagamento, foi juntado anexo à contestação cópia do documento pessoal da reclamante (ID 288322861/
PJe2
), bem como comprovante de endereço em nome da
parte reclamante
à época da contratação (ID 288322862/PJe2), o que reforça a autenticidade
da operação e a vinculação direta entre a parte reclamante e os dados utilizados na adesão do cartão de crédito.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025